Tribunal: TJSP
Processo: 2069461-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, mantendo a decisão do magistrado de origem que concedeu a tutela antecipada. Descabimento. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência na origem. Decisão que não comporta reparos. Agravo improvido com imposição de multa e condição.